Tribunal: CARF
Processo: 10711.724109/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.724109/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.109 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
FIAT DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE CARGAS EM
OPERAÇÕES DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS.
INAPLICABILIDADE.
A retificação de informações já prestadas tempestivamente não pode ser
considerado atraso na prestação de informações, nos termos do SCI
COSIT/RFB No 2/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-94.886,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do São Paulo/SP, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação
do Auto de Infração e considerou devida a exação.
O Auto de Infração assim descreve os fatos que foram autuados:
“Dos Fatos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724109/2013-04
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724109/2013-04

A empresa FIAT DO BRASIL S/A, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n°
33.171.026/0026-00, conforme tela do sistema CNPJ constante no Anexo I, às fls. 16, cadastrada
junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga
(desconsolidador), como se verifica no extrato do sistema Mercante às fls. 17 (Anexo I), deixou de
prestar as informações de sua responsabilidade na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil.
Trata-se de informações de carga, nos termos dos artigos 17 e 18 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, referentes a inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados - CEs-Mercante -
listados na planilha que constitui o Anexo II, às fls. 18 do presente Auto de Infração, efetuadas
após o prazo limite estabelecido pela legislação vigente, tendo sido gerado dessa forma um
bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO" pelo Siscomex Carga para cada caso.
A supracitada planilha relaciona no campo "DADOS DA CARGA" os dados referentes aos
Conhecimentos incluídos fora do prazo (coluna 1) e alguns dados relativos a estes
conhecimentos (colunas 2 e 3), cujas folhas iniciais dos extratos do sistema Siscomex Carga
encontram-se no Anexo III, às fls. 19 a 38, aos Manifestos de Carga (colunas 4, 5, 6 e 7) e às
Escalas das embarcações no Porto do Rio de Janeiro/RJ (colunas 8, 9 e 10), cujos extratos
formam o Anexo IV, às fls. 39 a 58. Em todos os casos listados, o Conhecimento Genérico -
Máster - (coluna 3) relativo a cada CEMercante Agregado incluído fora do prazo (coluna 1) teve
como porto de destino o Porto do Rio de Janeiro/RJ.
A data e a hora (colunas 9 e 10, respectivamente) da atracação da embarcação no porto de
destino do Conhecimento Genérico vinculado (Rio de Janeiro), que constam nos extratos das
Escalas (Anexo III), estabeleceram o prazo limite para que a empresa FIAT DO BRASIL S/A, na
qualidade de transportadora, procedesse à desconsolidação e incluísse os conhecimentos
eletrônicos filhotes de forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, III combinado com o art.
50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Entretanto, no campo "OCORRÊNCIAS" da mesma planilha, constam as informações referentes
às datas (coluna 11) e horários (coluna 12) das inclusões dos conhecimentos filhotes listados na
coluna 1, que podem ser verificadas nas folhas iniciais dos extratos dos conhecimentos no Anexo
II, demonstrando o caráter intempestivo das mesmas. Todos os dados mencionados foram obtidos
em consultas específicas nos sistemas Siscomex Carga e Mercante.
Desta forma, fica evidenciado que a empresa FIAT DO BRASIL S/A procedeu à desconsolidação
da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado (coluna 1) no dia e hora relacionados nas colunas
11 e 12, que por sua vez são posteriores ao prazo limite acima descrito, disposto nas colunas 9 e
10, restando portanto INTEMPESTIVA a informação.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
para cada CE-Mercante informado fora do prazo, com base na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de
29/12/2003.”
Na folha 18, encontramos planilha relacionando Conhecimentos de Embarque
(CE), Embarcação, Manifesto de Carga, Escala, Porto de Carregamento, data e hora da atracação
e data e hora de inclusão do CE, onde todos os registros referem-se a retificações de informações
de carga.
O relatório de Acórdão de Primeira Instância assim resume a argumentação da
Recorrente em sua Impugnação:
“Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:

As informações foram prestadas não causando qualquer dano à Fiscalização;

Deve ser aplicada a interpretação mais favorável à interessada, conforme previsto no
art.112 do CTN;

Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.”
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu em seu Acórdão:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724109/2013-04

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 03 de agosto
de 2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 02 de setembro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega o seguinte:
“A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que, em cumprimento ao seu objeto social,
atuou como agente responsável por desconsolidar cargas importadas por seus clientes nos meses
de julho a setembro de 2008, procedendo ao seu regular desembaraço aduaneiro.
Em algumas dessas operações aduaneiras, a Recorrente verificou a necessidade de retificar
informações já prestadas relativas às importações. Visando regularizar esse procedimento, a
Recorrente efetuou a retificação dessas informações no sistema eletrônico aduaneiro (SISCOMEX
Módulo Carga – SISCARGA).
Contudo, a Fiscalização entendeu que as retificações no SISCARGA dos CE ́s Agregados seriam
intempestivas, e que a Recorrente teria supostamente descumprido o prazo previsto no art. 50 da
Instrução Normativa no 800/20073, aplicando a penalidade prevista no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no 37/1966, na redação dada pela Lei no 10.833/20034,
(...)”
Alega também inaplicabilidade do prazo do artigo 22, da IN RFB no 800/2007, e
dúvidas sobre a interpretação desta normativa, que ensejariam a aplicação do artigo 112, da Lei
no 5.712/1966 (CTN).
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Por todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, com a
consequente reforma do Acórdão no 16-94.886, para que seja cancelado o lançamento fiscal, seja
porque a norma do art. 107, IV, “e”, Decreto-lei n.o 37/66 não se aplica à hipótese de retificação,
ou à época das operações não estava vigente o prazo previsto no art. 22, III, da Instrução
Normativa no 800/07, e as disposições do parágrafo único do art. 50 não são aplicáveis à
atividade de desconsolidação, ou porque, ao caso concreto, deve ser aplicado o art. 112 do CTN,
em virtude da dúvida quanto à efetiva caracterização da suposta infração imputada à
Recorrente.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luis Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade de forma que dele tomo conhecimento.
1. Da aplicação de multa por atraso na prestação de informações em pedidos de
retificação
A questão resolve-se pela SCI COSIT/RFB no 2/2016, onde a própria RFB que a
retificação de dados já informados não pode ser considerada atraso na prestação de informações,
nos termos que reproduzimos a seguir:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724109/2013-04

11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa quando
da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo específico, ser
alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes
da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é
aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da multa aqui tratada.
A anexo ao auto de infração consigna que a autuação referente a todos os registros
decorreram de pedido de retificação de informações prestadas anteriormente, e nos termos do
SCI COSIT/RFB no 2/2016, não podem prosperar.
Dou razão à Recorrente.
Nestes termos, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral

Fl. 204
DF CARF MF
Original